Tribunal: STF
Processo: ARE 1334065
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada, entre outros, nos seguintes fundamentos:
    “(...)
    Entretanto, da análise dos argumentos trazidos pela Recorrente observa-se que apenas se voltam à suposta violação de norma infraconstitucional, culminando, na visão do Supremo Tribunal Federal, em mera inconstitucionalidade reflexa.
    No que tange à pretensa violação ao postulado do Juiz Natural, assegurado pela Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se expressamente quanto à matéria alegada, declarando que o recurso que verse sobre a violação do princípio constitucional do juiz natural trata de mera inconstitucionalidade reflexa, voltada à suposta violação de norma infraconstitucional, de modo a fulminar a pretensão recursal no Juízo de admissibilidade. Neste sentido, colaciono os seguintes julgados, in verbis:
    (...)
    Quanto à suposta afronta ao princípio da insignificância, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Agravo de Instrumento nº 747.522 RG, recusou o Recurso Extraordinário diante da ausência de repercussão geral da questão. Eis a ementa do julgado:
    (...)
    No que tange à inconstitucionalidade/não recepção do art. 290 CPM, os argumentos aduzidos pelo Recorrente são, em realidade, tentativa de reapreciação de matéria infraconstitucional já debatida por esta Corte Castrense, o que é inadmissível em sede de Recurso Extraordinário. Para além dos requisitos genéricos, a presente irresignação deve apontar ofensa direta a dispositivo constitucional, hipótese não vislumbrada nos autos. 
    Assim, a ofensa constitucional é meramente reflexa, como decidido pela Suprema Corte no enunciado da Súmula nº 279: "Para simples reexame de prova não cabe Recurso Extraordinário. ". Neste sentido, cito os seguintes Julgados:
    (...)
    Quanto à ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da isonomia (art. 5º, caput, da CF) e do devido processo legal (art. 5º LIV, da CF), verifica-se que apenas foi ventilada de maneira superficial na interposição do RE (autos nº 147-49.2021, evento 1), não sendo, desta maneira, devidamente prequestionada. 
    Não obstante, cumpridos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, nega-se seguimento ao Apelo Extremo (...)”
    Decido.
    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantidas incólumes as motivações anteriormente reproduzidas, tendo se limitado o agravante a aduzir na petição de agravo que teria sido usurpada a competência deste Supremo para se pronunciar sobre a existência, ou não, de repercussão geral da questão.
    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19) (Grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/19).
    Ante o exposto, não conheço do agravo. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente